Tribunal: TJDFT
Processo: 0702985-24.2022.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO OU ATIVIDADE. TRANSPORTE REMUNERADO DE PASSAGEIROS SEM A DEVIDA PERMISSÃO OU AUTORIZAÇÃO DO PODER PÚBLICO. ARTIGO 47 DO DECRETO LEI 3.688/1941. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TIPICIDADE DA CONDUTA. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E PENAL. PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA E DA INTERVENÇÃO MÍNIMA. INAPLICÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pelo acusado, por meio da Defensoria Pública, contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente à contravenção penal tipificada no art. 47 do Decreto-Lei n. 3.688/1941 (Lei de Contravenções Penais) na forma do artigo 71 do Código Penal, para condenar o denunciado à pena de 17 (dezessete) dias de prisão simples, com regime inicial aberto, cuja pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos.
2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).
3. A Defesa, em suas razões recursais, sustenta a atipicidade da conduta, porquanto ausente tipificação criminal em relação ao transporte irregular de passageiros e que tal prática tem tratamento específico no Código de Trânsito Brasileiro. Alega que a conduta de transportar irregularmente passageiros, praticada pelo recorrente, pode ser satisfatoriamente enfrentada com uma intervenção social menos drástica já prevista no ordenamento jurídico brasileiro, no âmbito administrativo, não sendo adequada a intervenção penal, a qual deve incidir subsidiariamente. Defende a aplicação do princípio da insignificância ao caso, por estarem presentes os requisitos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal. Requer a absolvição do recorrente, nos termos do art. 386, incisos III e VII do Código de Processo Penal.
4. O Ministério Público, em sede de contrarrazões, oficiou pelo conhecimento e não provimento do recurso, mantendo-se íntegra a sentença condenatória (ID 59325880). O órgão ministerial que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 60069279).
5. A existência material do fato e a autoria foram demonstradas pelos elementos de informação produzidos no bojo dos Termos Circunstanciados (1o fato: Registro de Atividade Policial no 069355-2022 e 2o fato: Registro de Atividade Policial no 151002-2022) e pela prova subjetiva fundamentada nos depoimentos dos policiais militares e da testemunha, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os quais revelaram-se seguros, coesos e confirmaram os fatos narrados na denúncia.
6. A prova colhida nos autos é firme e segura em relação à conduta ilícita do acusado e suficiente para amparar a condenação. Os policiais L. e R., ouvidos em Juízo, declararam que o réu nas datas dos fatos realizou transporte irregular de passageiros, pelo qual cobrou o valor de R$ 10,00. Nada foi produzido na instrução no sentido de que o relatado não correspondesse a verdade. Os testemunhos foram corroborados pelo depoimento do passageiro ouvido em Juízo, o qual confirmou que o acusado fazia transporte remunerado de passageiros, havendo divergência apenas em relação ao valor cobrado para tanto (R$ 7,00). A negativa do réu de que não realizou transporte irregular nas duas ocasiões relatadas na denúncia, porque os passageiros eram seus amigos, encontra-se isolada nos autos.
7. Ao contrário do alegado pela Defesa, incorre na conduta descrita no art. 47 do Decreto-Lei no 3.688/1941 o acusado que exerce, habitualmente, profissão ou atividade econômica de transporte remunerado de passageiros, sem atender os critérios da profissão de motorista previstas na Lei 13.103/15 ou na forma das Leis Distritais que regulam a prestação de serviço de transporte (Leis no 2.843/2001, 4.011/2007, 5323/2014 e 5.691/16).
8. Nesse quadro, ante a independência entre as esferas penal e administrativa, a conduta do agente que realiza o transporte remunerado de passageiros, sem preencher as condições impostas pela lei para o seu exercício, pode ser objeto de punição na esfera penal, pela prática do tipo descrito no art. 47 do Decreto-Lei no 3.688/1941, e na esfera administrativa, pela infração de trânsito descrita no artigo 231, inciso VIII, do Código de Trânsito Brasileiro, sem que isso configure eventual “bis in idem”.
9. Inaplicáveis ao caso em exame os princípios da insignificância e da intervenção mínima, uma vez que presentes a ofensividade da conduta, periculosidade social da ação e reprovabilidade do comportamento, posto existir regras estabelecidas pelo Poder Público para o exercício da atividade de transporte remunerado de passageiros, as quais são necessárias para garantir a segurança da população. Ademais, necessário coibir o transporte remunerado e reiterado de passageiros, prestado sem qualquer controle, tendo em vista a importância dos bens jurídicos tutelados pela norma (organização do trabalho, incolumidade pública, segurança viária e de passageiros).
10. Nesse sentido é o posicionamento das Turmas Recursais acerca do tema: “[...] 3. As Turmas dos Juizados Especiais possuem entendimento uníssono no sentido de ser típica a conduta de transporte irregular de passageiros, notadamente por se tratar de atividade regulamentada por lei, cujo desrespeito à legislação causa impactos significativos na organização de trabalho, na segurança viária e dos passageiros, na paz pública e na arrecadação tributária”. (Acórdão 1416956, 07005312320218070007, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/4/2022, publicado no PJe: 4/5/2022).
11. Recurso conhecido e não provido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.